Tribunal: TJSP
Processo: 2188170-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - NÃO DIRECIONAMENTO DOS VALORES COMERCIALIZADOS AO DOMICÍLIO BANCÁRIO ESCOLHIDO – IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À RÉ, PRESTADORA DOS SERVIÇOS – POSSIBILIDADE – FACILIDADE DA REQUERIDA PRODUZIR A PROVA DO FATO CONTRÁRIO - INTELIGÊNCIA DO § 1o DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - NÃO DIRECIONAMENTO DOS VALORES COMERCIALIZADOS AO DOMICÍLIO BANCÁRIO ESCOLHIDO – IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À RÉ, PRESTADORA DOS SERVIÇOS – POSSIBILIDADE – FACILIDADE DA REQUERIDA PRODUZIR A PROVA DO FATO CONTRÁRIO - INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 373 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.